Tribunal: TJSP
Processo: 1003995-52.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COBRANÇA– Julgada parcialmente procedente – Apelo do réu. Cerceamento ao direito de produzir provas – Prova testemunhal que não é adequada para comprovar a desocupação do imóvel - Desocupação – Ausência de prova segura quanto à data da desocupação do bem, prevalecendo aquela em que constatado o abandono pelo meirinho – Apelo desprovido.